Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-86.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' (Reserva de Margem Consignável) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não contratou; que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RMC' (Reserva de Margem Consignável) – Pretensão à desconstituição do contrato, sob o fundamento de que não contratou; que não tinha ciência do alcance do quanto pactuado e que tal modalidade torna a dívida eterna, requerendo seja ele, ao menos, convolado para empréstimo consignado convencional ou que os juros sejam limitados à taxa média divulgada pelo Bacen – Descabimento - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento livremente pactuado - Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes e comprovam a regular contratação através de instrumento claro e preciso – Contrato, ademais, que serviu para realização de SAQUE pela parte autora, cujo montante foi transferido para sua conta e para pagamento de despesas no mercado de consumo em geral, não podendo agora arguir desconhecimento do pacto ou do alcance do ajuste - Inexistência de ilícito que macule a manifestação de vontade ou de abusividade ou desproporção que justifique o acolhimento dos pleitos formulados – Impossibilidade de convolação em outra modalidade de empréstimo, eis que tal interferiria na livre manifestação de vontade – Juros pactuados que se encontram dentro do limite do INSS, sendo descabido pretender observância de juros médios relativos a modalidade contratual diversa – Cancelamento do cartão que deve ser requerido na esfera administrativa e que independe de comando judicial – Abstenção de nova utilização que geraria o mesmo efeito, já que o cancelamento não interfere no débito existente ou na RMC - Sentença de improcedência mantida, inclusive no que tange à penalidade imposta, que sequer constou da insurgência – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*